Tribunal: STF
Processo: RE 1323347
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMÉRCIO EXTERIOR. DIREITO ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO FRESCO E REFRIGERADO ORIGINÁRIO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. RESOLUÇÃO CAMEX 52/2007. LEGALIDADE. APELO E REEXAME PROVIDOS.
    1. Cinge-se a discussão posta à baila quanto à legalidade da Resolução n° 52/2007 do CAMEX, que prorrogou o direito antidumping aplicado na importação de alhos frescos/refrigerados de origem da República Popular da China.
    2. O direito antidumping tem como escopo a proteção da indústria nacional através da intervenção do Estado no domínio econômico. Para tanto, são cobradas receitas para a entrada no comércio nacional do produto objeto de dumping com o objetivo de sanar dano - ou sua ameaça - à indústria doméstica.
    3. A pretensa restrição à importação não se encontra maculada por qualquer ilegalidade ou ilegitimidade, nem refoge aos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Esta se encontra limitada pelo interesse nacional ante ao seu alto grau de lesividade à economia doméstica, o que legitima o controle governamental na adoção de medidas antidumping, estando a Resolução n° 52/2007 em plana consonância com a Lei n° 9.019/95 e os Decretos n°s. 3.981/01 e 1.602/95, bem como se encontra de acordo com as normas estipuladas pela Organização Mundial do Comércio - OMC.
    4. O valor e tempo de vigência da prorrogação do direito antidumping são baseados no caso concreto, sendo legítima sua manutenção enquanto persistirem as circunstâncias ensejadoras da proteção, como ocorreu na vertente hipótese. 
    5. In casu, verifica-se que foi reconhecida a necessidade das prorrogações supracitadas após extenso procedimento administrativo, com a participação dos exportadores chineses, dos importadores e dos produtores de alho, onde se constatou a "continuaçõo da prática de dumping, sendo que as importações da RPC, crescentes, a preços significativamente subcotados em relação aos preços da indústria doméstica, ensejaram a continuaçõo do dano decorrente da prática de dumping"(Anexo da Resolução n° 52/2007).
    6. A acessão da República Popular da China à OMC foi aprovada de forma gradual e mediante condições, não sendo a ela conferida, de imediato, a condição de país predominantemente de economia de mercado. Aos demais membros da OMC ficou, nos termos do art. 15 do Protocolo, reservada a faculdade realizar, nos casos de prática de dumping envolvendo produtos chineses, a aferição do valor padrão do produto com base em países de economia de mercado, ou seja, com a adoção de dados colhidos em terceiro país. Portanto, carece de vício a apuração realizada com base na Argentina.
    7. Apelação Cível e Remessa Necessária providos”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; e 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente